Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INSALUBRIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela embargada (autora) e a ele deu provimento para reconhecer o direito da recorrente à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições especiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) impossibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria para servidores públicos fora das hipóteses estabelecidas pelo art. 40, §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o da CF; (ii) aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91 enquanto não sobrevier norma regulamentadora sobre a matéria; (iii) entendimento do STF sobre o alcance da decisão da corte nos mandados de injunção que analisaram a matéria, no sentido de que a Suprema Corte não reconhece o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais, pois, reconhece apenas a aposentadoria especial dos servidores nos termos da Lei 8.213/1991.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao reconhecer a vedação à adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores públicos, nos termos do art. 40, §4o, III da CF/88, esclarecendo, de forma suficiente, que a recorrida se enquadra na exceção legal estabelecida pela Carta Magna, tendo em vista que exercia atividades sob condições especiais que prejudicavam a sua saúde ou integridade física. 5.1 Da mesma forma, foram adequadamente observados os comandos emanados da Súmula Vinculante no 33 do STF e do Tema de Repercussão Geral no 942, com a aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/91, na medida em que os documentos dos autos evidenciaram o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado pela embargada.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.